Tribunal: TJMT
Processo: 0009174-05.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009174-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS - CPF: 314.118.941-20 (APELADO), ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – INOCORRÊNCIA –INSTRUMENTO PROCURATÓRIO JUNTADO AOS AUTOS ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU, MAS SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO – EFEITO PREVISTO NO §1º DO ART. 239 DO CPC NÃO CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO STJ – AÇÃO MONITÓRIA INSTRUÍDA COM BOLETO INDISCRIMINADO – MUDANÇA DRÁSTICA DA FUNDAMENTAÇÃO INICIAL NO CURSO DO PROCESSO SEM ANUÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – BOLETO GERADO PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE NATUREZAS CAUSAIS DISTINTAS – IMPRESCINDIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA “
CAUSA DEBENDI
” – RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO DIREITO DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA – DESCABIMENTO DA VIA ELEITA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A “
juntada da procuração sem poderes para receber citação, não supre o ato de citação e não importa em comparecimento espontâneo de réu
.” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1000042-88.2019.8.11.0000 – Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 25/06/2019, DJE 02/07/2019). 2. A prova escrita da ação monitória não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, bastando, à instauração do pleito monitório, que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (STJ - QUARTA TURMA, - AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015). 3. Restando demonstrado no
iter
processual que a ação monitória foi instruída com boleto que, além de indiscriminado, engloba créditos de naturezas causais distintas, contrariando drasticamente os fundamentos iniciais, torna-se imprescindível e juridicamente relevante a discussão pormenorizada da “
causa debendi
”, e não somente isso, da instrução no feito com outras provas, o que por si só revela a ausência de razoável probabilidade do direito do credor
,
não mais cabendo a satisfação do crédito pelo procedimento adotado, razões que clamam pela rejeição da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009174-05.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
Monitória
(Proc. nº 9174-05.2015.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS, acolheu os embargos monitórios propostos pelo apelado, julgando improcedente a ação monitória por entender que as dívidas não são “
devidas, uma vez que o desligamento do embargante ocorreu em agosto de 2011 e os supostos créditos referem-se a período posterior, quando não havia mais vínculo
” (cf. Id. nº 64030500).

A Unimed sustenta, preliminarmente, que, apesar de ter sido certificada a tempestividade dos embargos monitórios, apresentados pelo réu/apelado em 16.05.2016, foram opostos, na verdade, após o prazo legal, já que na data de 07/04/2016 o réu/apelado compareceu aos autos para requerer a juntada de “mandato constitutivo de poderes”, dando ciência da ação antes mesmo de ser realizada a citação pelo oficial de justiça em 14/06/2016.

No mérito, afirma que, ao contrário do que pretende fazer crer o réu, a dívida em questão refere-se ao “líquido insuficiente na produção”, isto é, “
enquanto médico cooperado, o apelado possui direitos e benefícios junto a UNIMED CUIABÁ, entre eles a possibilidade de contratar e pagar serviços através da UNIMED, que adianta os pagamentos e, posteriormente, desconta o valor da produção do médico, sem que este tenha que desembolsar diretamente qualquer pecúnia
” e, como o apelado não teve produção suficiente a partir de novembro/2011, a Cooperativa acabou arcando com as suas despesas referentes ao IRRF e ao seguro contratado com a UNIMED SEGURADORA, débitos englobados, então, no boleto que instrui a ação monitória (cf. Id. nº 64030501 - Pág. 2).

Pede, portanto, seja anulada a sentença em razão da intempestividade dos embargos monitórios; alternativamente, pugna pela reforma da sentença, para que, reconhecida a procedência da pretensão monitória, seja o réu/apelado condenado ao pagamento do débito de R$ 5.056,04 “relativo às faturas 229651900000069808-5”, com as devidas correções legais (cf. Id. nº 64030502 - Pág. 9).

Apesar de intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 64030513).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Mérit
o)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à arguição preliminar suscitada pela apelante, relativa à intempestividade dos embargos monitórios, observo que a petição protocolizada em 07/04/2016 (cf. Id. nº 64030479), solicita, com efeito, a juntada de procuração que retrata a contratação da advogada Anna Rute Paes de Barros Muller (OAB/MT 14.127) para representar o réu no feito, mas o mandato foi outorgado sem poderes para receber citação (cf. Id. nº 64030480), o que, à toda evidência, não implica o comparecimento espontâneo com aquele efeito de ciência plena e vinculante aos termos da ação, conforme previsto no artigo 239, §1º do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, para abertura dos prazos contados da citação (ato formal), ou seja, para que reste configurada a eficácia prevista no §1º do art. 239 do CPC, exige-se outorga de mandato com poderes especiais para o recebimento de citação pelo mandatário, sendo insuficiente, portanto, a juntada de procuração com poderes gerais de representação.

Veja-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou o entendimento de que, "
em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade
" (EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1º/08/2018, DJe de 09/08/2018). 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – QUARTA TURMA - AgInt nos EDcl no REsp 1777654/MG - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.
Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018. 2. É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça. 4. Embargos de divergência acolhidos. (STJ – CORTE ESPECIAL – EREsp 1709915/CE - Rel. Ministro OG FERNANDES – Julgado em 01/08/2018, DJe 09/08/2018).

Neste mesmo caminho, palmilha o entendimento desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO EM INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – COMPARECIMENTO EXPONTANEO – NÃO CONFIGURADO – ARTIGO 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO. A citação é ato personalíssimo, e, assim, a outorga da prática deste somente se dá por intermédio de mandato com poderes específicos e expressos para tanto, o que não ocorre no feito.
Destarte, a juntada da procuração sem poderes para receber citação, não supre o ato de citação e não importa em comparecimento espontâneo de réu.
(TJMT –
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
RAI 1000042-88.2019.8.11.0000 – Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARGA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO CARACTERIZA – EMBARGOS TEMPESTIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O início da contagem de prazos que exigem a citação somente tem início com a juntada do mandado ou da procuração com poderes especiais para receber a citação. 2.
Não configura o comparecimento espontâneo a intervenção de advogado sem procuração com poderes para receber a citação.
3. Decisão monocrática mantida. (TJMT – ,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
AgInt 0157670-02.2015.8.11.0000 – Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DAS COEXECUTADAS – JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO VERIFICADO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO –
AgInt 0144784-39.2013.8.11.0000 – Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE PENHORA ON LINE NAS CONSTAS DOS AGRAVADOS INDEFERIDO - DETERMIÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO DOS EXECUTAOS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - ANTERIOR JUNTADA DE PROCURAÇÃO DOS EXECUTADOS- PROCURADOR SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É considerado válido o ato de citação em nome do advogado, somente quando houver expressamente no instrumento de mandato outorgado ao causídico poder especial outorgado pelo constituinte com tal finalidade. De modo que
não se considera comparecimento espontâneo a mera juntada de procuração pelo executado a advogado sem poderes para receber citação.
(TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
RAI 0133532-05.2014.8.11.0000 – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014).

Portanto, se a juntada do mandado de citação positivo ocorreu em 14/06/2016, procede a informação constante da certidão vinculada ao Id. nº 64030487, porquanto tempestivos os embargos monitórios apresentados em 16/05/2016 (cf. Id. nº 64030481), razão pela qual, repelindo a malfada arguição de intempestividade, passo à análise do mérito.

Como é cediço, na petição inicial da ação monitória, além do que prevê os artigos 319 e ss do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, §2º, I), e que disponha nos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), já que a prova escrita autorizativa da ação monitória não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material,
bastando, à instauração do pleito monitório, que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor
, ou seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
”
(STJ -
QUARTA TURMA, - AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

No caso, a presente ação monitória,
ajuizada em 09/03/2015, está apoiada, como prova escrita da existência da dívida, no boleto emitido pela autora/apelante Unimed, no valor de R$ 5.056,04, e aponta que referido débito se referente às parcelas inadimplidas do Plano de Saúde FAMA nº 056
.
1862.498870.00, contratado pelo réu/apelado Marcos Vinicius Paes de Barros, que, por ser médico cooperado da UNIMED, aderiu ao contrato coletivo celebrado pela ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DA UNIMED CUIABÁ (ASSMED) com a requerente.

A autora/apelante explica, em breve síntese, que o pagamento do plano se dava por meio do desconto direto em folha de produção dos médicos cooperados (Cláusula 16.2.1. do Contrato vinculado ao Id. nº 64030466), ocorrendo que a partir de novembro/2011 o réu/apelado não mais adimpliu as parcelas, eis que não obteve produção financeira necessária (Cláusula 16.2.2.), sendo gerado, então, o boleto para pagamento do saldo devedor.

Nos embargos monitórios, o réu/apelado esclareceu que, em 16/08/2011, solicitou o seu desligamento definitivo da empresa/apelante, o que foi efetivado em 22/08/2011 (cf. Cartas - Id. nº 64030484 - Pág. 8/9), deixando, a partir daí, de ser cooperado da UNIMED, tendo solicitado em seguida o desfazimento de sua aderência ao plano de saúde da ASSMED, pedido acolhido em 30/09/2011 quando houve a migração do plano ativo à categoria INDIVIDUAL/FAMILIAR – PREMIUM (cf. Id. nº 64030483 – Pág. 5 e 7).

A UNIMED impugnação essa versão, mas,
a contrario sensu
das razões iniciais,
suscitou outros argumentos, completamente distintos, para justificar a dívida
(cf. Id. nº 64030488), ou seja, admitiu que, em verdade, a dívida/boleto não consistia na cobrança de parcelas inadimplidas do plano de saúde coletivo FAMA, mas, sim, de “líquido insuficiente de produção” do apelado.

Para evidenciar ainda mais o contraste entre os dois fundamentos, transcrevo parte dos trechos da impugnação aos embargos monitórios – reprisada no recurso de apelação – onde consta o detalhamento das dívidas incluídas no boleto emitido pela Unimed, descritos da seguinte forma:

1)

R$ 5.433,68 – débitos junto a
Unimed Seguradora
e Débito de
IRRF atinente a sobras recebidas
– período de 11/2011 e 01/2012;

2)

R$ 802,36 – débitos autorizados da
Unimed Seguradora (grupos: 6933 / 6336 / 6933)
– período 02/2012;

3)

R$ 1.200,00 –
crédito de pagamento de cota parte
– período 03/2012;

Diante disso, parece indispensável rememorar o disposto no art. 329, II, do CPC, que dispõe,
in verbis
:

Art. 329.
O autor poderá
:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II -
até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu
, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Embora se trate de procedimento especial (ação monitória) no qual não se exige obrigatoriamente a explicação pormenorizada da
causa debendi
, não se pode admitir como irrelevante, ou, simplesmente como aspecto que pode passar despercebido, o fato de que a autora/apelante UNIMED, no momento da dedução da pretensão (inicial), vinculou a dívida ao inadimplemento do plano de saúde nº 056
.
1862.498870.00, declarando ser ele o negócio jurídico que dera causa ao crédito a que alega fazer jus.

Independentemente da natureza da ação escolhida pela parte, esta deve, sob os auspícios do devido processo legal, respeitar o direito ao contraditório e à ampla defesa; no caso, a apelante sequer pediu para “aditar o pedido ou alterar a causa de pedir”, exsurgindo do caderno processual uma evidente e drástica inovação das razões iniciais mercê da qual os fundamentos da pretensão monitória foram reeditados e redirecionados para que, sob nova roupagem, o mesmo objeto condenatório fosse alcançado, daí a justa revolta do réu/embargante, conforme bem explicitada na peça vinculada ao Id. nº 64030493.

A bem da verdade, o desfecho da presente ação monitória, na forma em que se encontra proposta, carece de discussão da
causa debendi
da dívida, bem como da produção de provas, porquanto bem evidenciado, grosso modo, o descabimento da via eleita.

A demanda não veio embasa em razões e provas aptas ao convencimento da existência do direito de crédito alegado, mas amparada na alegação da existência de dívidas de naturezas causais distintas, todas englobadas num único boleto, sendo que depois, a partir de determinada fase do processo, quando evidente a inconsistência da narrativa inicial, foram citadas ao menos três causas distintas justificadoras da emissão do boleto (mensalidades de plano de saúde inadimplidas, seguro da Unimed, cotas parte de seguro),
sendo que a única delas nutrida por elementos fático-probatórios é justamente a qual a Unimed alega não vincular-se ao boleto que instrui o feito
, daí porquê evidente a precariedade dos documentos e informações juntadas.

É sempre bom e importante relembrar que o credor pode optar, caso entenda possível e razoável, pelo procedimento que, via de regra, abrevia o
iter
processual, mas, então, deve prepará-lo com documentos e fundamentações claras e objetivas, que revelem o maior grau de probabilidade da existência do direito daquele crédito em seu favor, isto é, com aptidão para conferir o mínimo de segurança jurídica às razões que embasam o pedido.

Não é o caso dos autos. Pelo contrário, o boleto foi alicerçado em conjunto fático-probatório confuso e insatisfatório, razões que inevitavelmente clamam pela rejeição da demanda.

Isto posto, desprovejo o recurso para manter inalterada a sentença e,
em obediência ao
art. 85, §11, do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021